Tribunal: TJES
Processo: 5000914-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PRISCILA NEVES DA SILVA

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes e outros (2)

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS N.º: 5000914-72.2026.8.08.0000

PACIENTE: PRISCILA NEVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. MITIGAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES E LACTENTE. ART. 318-A DO CPP. HC COLETIVO 143.641/STF. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, fragilidade dos indícios de autoria e direito à substituição da prisão por domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma lactente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência de oferecimento de denúncia; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva sem oferecimento de denúncia por período prolongado, sem justificativa idônea, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal.

A apresentação de elementos defensivos que indicam a possível autoria de terceiro sobre os entorpecentes apreendidos fragiliza o fumus comissi delicti.

O art. 318-A do CPP impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a paciente for mãe de criança menor de 12 anos, desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça.

A paciente comprova ser mãe de duas crianças menores, sendo uma lactente, preenchendo os requisitos legais para concessão do benefício.

A medida encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no HC coletivo nº 143.641/SP, que assegura proteção integral à criança.

A substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoração eletrônica mostra-se adequada e suficiente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oferecimento de denúncia em prazo razoável configura excesso de prazo e autoriza a concessão de habeas corpus. 2. A prisão preventiva de mulher mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, quando ausentes violência ou grave ameaça. 3. A proteção integral da criança justifica a adoção de medidas menos gravosas, em consonância com a jurisprudência do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5000914-72.2026.8.08.0000 PACIENTE: PRISCILA NEVES DA SILVA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PRISCILA NEVES DA SILVA, presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). A defesa alega excesso de prazo para a denúncia, fragilidade de provas e direito à prisão domiciliar por ser a paciente mãe de menores e lactante.

Verifica-se que a paciente está custodiada desde 22/12/2025 sem que a denúncia tenha sido oferecida, extrapolando os prazos da Lei de Drogas sem justificativa plausível. Ademais, a defesa apresentou elementos que colocam em dúvida a autoria delitiva, indicando que a droga pertenceria a terceiro, o que mitiga o
fumus comissi delicti
.

A paciente comprovou ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. O art. 318-A do CPP é imperativo: a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar quando a mulher for gestante ou mãe de criança, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes – requisitos atendidos no caso em tela.

Tal medida alinha-se ao entendimento do STF (HC 143.641/SP) e visa resguardar o bem-estar dos menores, garantindo a assistência materna indispensável nesta fase da vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar, para substituir a prisão preventiva por
domiciliar
, cumulada com monitoração eletrônica, nos termos dos arts. 318-A e 319, IX, do CPP.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)